Tribunal: TJDFT
Processo: 0734896-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0734896-58.2020.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DAS GRACAS TORRES PEREIRA, EUSTAQUIO TADEU TORRES APELADO: BANCO SAFRA S A DECISÃO Cuida-se de Apelação Cível interposta por MARIA DAS GRACAS TORRES PEREIRA e EUSTAQUIO TADEU TORRES contra a r. sentença exarada sob o ID 27614484. Na origem, os ora apelantes opuseram Embargos de Terceiros em desfavor de BANCO SAFRA S/A, objetivando o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel constituído pelo Apartamento 609, Bloco F da SQS 114, Asa Sul, Brasília-DF, com a consequente desconstituição da penhora determinada nos autos da Execução no 0005200-18.2016.8.07.0014. Para tanto, os embargantes afirmaram que a Execução na qual foi deferida a penhora, tem por objeto dívida no importe de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais); contraída pela empresa Car Collection, por força de contrato no qual Gustavo Feu Ferreira Dias figurou como avalista. Os embargantes alegaram que são sogros do executado Gustavo Feu Ferreira Dias, que é o proprietário do bem imóvel. Aduziram que passaram a residir no imóvel com a permissão do proprietário e destacaram que o imóvel em questão é considerado bem de família, de modo que não deve subsistir a constrição judicial. Citado, o embargado deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar defesa, conforme certidão exarada sob o ID. 27614463. Após o decurso do prazo legal, o embargado ofertou impugnação aos embargos (ID. 27614469), alegando que a impenhorabilidade legal não pode se estender para além de bem ocupado pelo núcleo familiar do devedor. Destacou que o executado Gustavo Feu Ferreira Dias é proprietário de mais de um imóvel e não reside no apartamento ocupado pelos embargantes, razão pela qual não há razão para que seja considerado bem de família. A d. Magistrada sentenciante julgou improcedente o pedido inicial e condenou os embargantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), na forma prevista no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil. Inconformados, os embargantes interpuseram recurso de apelação (ID. 27614500), sustentando que a d. Magistrada sentenciante deixou de indicar os motivos pelos quais não aplicou o entendimento jurisprudencial pacificado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça a respeito da impenhorabilidade de bem de família. Os embargantes/apelantes alegam que não são possuidores de outro imóvel além do bem penhorado, o qual é utilizado para fins de moradia permanente, há mais de 5 (cinco) anos, atendendo integralmente os requisitos previstos no art. 5o da Lei no 8.009/1990. Sustentam que se mostra contraditório o entendimento firmado na r. sentença, uma vez que, ao mesmo tempo em que a d. Magistrada sentenciante considerou haver distinção entre a entidade familiar por eles formada e a entidade familiar constituída pelo executado Gustavo Feu Ferreira Dias, deixou de reconhecer a impenhorabilidade do bem imóvel no qual residem. Ao final, os embargantes postularam a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de sobrestar os atos de constrição (penhora) sobre o imóvel objeto do litígio, assegurando-lhes a manutenção do bem em sua posse, até o julgamento da Apelação Cível. Em provimento definitivo, pugnaram pela reforma da r. sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos deduzidos na inicial. Preparo regular (ID. 27614501). Contrarrazões ofertadas sob o ID. 27614504. É o relatório. Decido. O artigo 932, inciso II, do Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de o Relator conceder tutela provisória, antecipando os efeitos do provimento vindicado no recurso de apelação. Conforme o artigo 300, do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. A d. Magistrada sentenciante julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de que o imóvel destinado à moradia do sogro e da sogra do proprietário não conserva o status de bem de família. Destacou que a família por afinidade do proprietário do imóvel penhorado não é alcançada pela proteção prevista no artigo 1o, caput, da Lei 8.009/1990. A despeito do esforço argumentativo dos ora apelantes, entendo não estar configurada a probabilidade do acolhimento da pretensão liminar recursal, uma vez que, muito embora residam no imóvel penhorado, o bem em questão não lhes pertence, porquanto integrante do patrimônio de seu genro, que figura como executado na Execução no 0005200-18.2016.8.07.0014, onde foi determinada a constrição judicial questionada. A Lei n. 8.009/1990, editada com a finalidade de resguardar o direito constitucional à moradia e ao princípio da dignidade da pessoa humana, previstos nos artigos 1o e 6o da Constituição Federal, assim dispõe a respeito da impenhorabilidade do bem de família: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. (...) Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil. No caso em apreço, os apelantes são sogros do executado Gustavo Feu Ferreira Dias, proprietário do bem em questão, conforme certidão de ônus constante do ID. 69213731 do processo de execução. É incontroverso o fato de que o executado não reside no imóvel penhorado e nem utiliza o bem para fins de obtenção de renda destinada a garantir sua própria subsistência e de seus familiares. Trata-se, na verdade, de um comodato verbal celebrado entre o executado e seus sogros, ora embargantes, os quais passaram a residir no imóvel que lhes foi emprestado há mais de 5 (cinco) anos. No entanto, não há provas aptas a demonstrar que os embargantes não auferem renda própria, a caracterizar a dependência econômica em relação ao executado. O fato de constituírem núcleos familiares distintos não impõe o reconhecimento do regime jurídico protetivo da impenhorabilidade do bem de família à posse exercida por parentes por afinidade do executado. Admitir o contrário subverteria a mens legis da proteção instituída, visto que possibilitaria, a título ilustrativo, a configuração de inúmeros bens de família, bastando apenas que algum parente do proprietário neles fixasse residência. Constata-se, ademais, que o executado é proprietário de outros imóveis (ID. 63888527), inclusive de menor valor, o que conduz à conclusão de que o apartamento objeto da lide não constitui bem de família. Assim, não estando caracterizada a probabilidade do acolhimento da pretensão deduzida no recurso de apelação, indefiro o pedido de concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de julho de 2021 às 15:43:49. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora